Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS NÃO PRESTADAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. APURAÇÃO DO DÉBITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em seu espaço lídimo de conformação do direito constitucional ao devido processo legal, o legislador estabeleceu que na hipótese de não apresentação das contas, o réu não tem direito de impugná-las, conforme disposto no § 5o do art. 550 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, o réu nesse caso não tem o direito ao contraditório, porque se negou a prestar as contas. Cuida-se de uma sanção processual expressamente prevista no Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.
2. Referida presunção de veracidade é relativa, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário (§ 6o do art. 550 do Código de Processo Civil). Todavia, no presente caso, as contas prestadas pelo autor encontram amparo em informações devidamente comprovadas nos autos.
3. Na ausência de comprovação do valor de venda do veículo, bem como das despesas com o leilão extrajudicial, é acertada a adoção do valor da tabela FIPE como base para apuração de saldo em favor do devedor fiduciante, deduzindo o valor da dívida cobrado na anterior Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira. 3.1. Todavia, deve-se levar em consideração não apenas as parcelas vencidas do financiamento, mas também as parcelas vincendas quando a garantia foi executada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.